Tribunal: TJMT
Processo: 1036416-24.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036416-24.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO AVELINO DE MIRANDA - CPF: 299.485.171-72 (EMBARGADO), PAULO VITOR AMARAL DE DEUS - CPF: 089.519.786-30 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, ao dar parcial provimento à apelação do autor, reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional. O embargante sustenta contradição e omissão quanto à identificação do contrato a ser convertido e ao pedido de compensação dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao não especificar qual dos contratos firmados pelo embargado deveria ser convertido em empréstimo consignado;

(
ii
) verificar se houve omissão quanto à necessidade de compensação entre os valores devidos e os valores a restituir após o recálculo do saldo
devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado reconhece expressamente que o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 52244785423 teve o
pré
-saque cancelado, inexistindo movimentação financeira, enquanto o Cartão Consignado de Benefício nº 53249101323 foi efetivamente implementado, com transferência de valores e descontos no benefício do autor. Assim, a conversão para empréstimo consignado convencional refere-se apenas a este último contrato, não havendo contradição.

A alegada omissão quanto à compensação não subsiste, pois o acórdão determinou que os valores descontados sejam considerados na amortização do saldo devedor, com restituição simples apenas do montante eventualmente pago a maior, o que pressupõe compensação lógica e implícita.

A compensação é forma legítima de extinção de obrigações quando as partes são credor e devedor entre si, evitando enriquecimento sem causa e respeitando os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Inexistindo vício de omissão ou contradição, os embargos possuem caráter meramente infringente, o que inviabiliza seu acolhimento, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte.

A compensação entre valores devidos e valores a restituir é implícita quando o acórdão determina o recálculo do saldo devedor com restituição apenas do montante pago a maior.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036416-24.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S
/
A

EMBARGADO: GERALDO AVELINO DE MIRANDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S
/
A em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por GERALDO AVELINO DE MIRANDA, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório e omisso,
pedindo por sua reforma substancial.

S
ustenta que o acórdão
incorreu em contradição ao
reconhece
r
expressamente que o cartão de crédito consignado nº 52244785423 teve o
pré
-saque cancelado, não havendo, portanto, qualquer desconto ou utilização vinculados a esse contrato.

Argumenta que o único contrato com valor disponibilizado e descontos realizados foi o Cartão de Benefício de crédito nº 53249101323, razão pela qual a conversão determinada pelo acórdão deveria se referir especificamente a este último contrato.

A
lega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de compensação dos valores devidos com os valores a serem restituídos, formulado expressamente em sua defesa (item X - COMPENSAÇÃO ATUALIZADA).

Sustenta que, com a condenação para conversão dos saques realizados na modalidade contratual de cartão de benefício consignado para empréstimo consignado, faz-se necessária a devida compensação dos referidos valores com o possível saldo devedor ainda existente em nome do embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, possibilitando a integração, o esclarecimento ou a correção de contradições existentes na decisão judicial. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento e necessária a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos.

In
casu
, o embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, que merecem detida análise.

No que concerne à contradição apontada pelo embargante, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado, ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, não especificou qual dos dois contratos mencionados no corpo da fundamentação seria objeto da conversão.

Com efeito, consoante expressamente consignado na fundamentação do acórdão, "o apelante firmou dois contratos distintos com o apelado, um Cartão de Crédito Consignado sob o nº 52244785423, em 27/07/2023, com solicitação de
pré
-saque no valor de R$ 1.370,00, que foi cancelado, e um Cartão Consignado de Benefício sob o nº 53249101323, em 25/08/2023, com solicitação de
pré
-saque no valor de R$ 1.400,00, que foi efetivamente transferido via TED em 29/08/2023".

Destarte, resta evidenciado que o primeiro contrato (Cartão de Crédito Consignado nº 52244785423) teve o
pré
-saque cancelado, conforme comprovante de TED juntado aos autos, não havendo, portanto, movimentação financeira nem utilização para outras operações vinculadas a esse instrumento contratual. Consequentemente, não há valores a serem convertidos ou recalculados em relação a esse contrato específico.

Por outro lado, o segundo contrato (Cartão Consignado de Benefício nº 53249101323) foi efetivamente implementado, com a transferência do valor de R$ 1.400,00 via TED para a conta do embargado, gerando os descontos mensais em seu benefício previdenciário que constituem o objeto da presente demanda.

Nesse diapasão, considerando que a
ratio

decidendi
do acórdão embargado fundamentou-se na existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinando sua conversão para empréstimo consignado convencional, forçoso reconhecer que tal determinação aplica-se exclusivamente ao contrato que efetivamente gerou descontos e movimentação financeira, qual seja, o Cartão Consignado de Benefício nº 53249101323.

Em que pesem os substanciosos argumentos do embargante, inexiste contradição, tendo restado claro que a
conversão determinada
refere-se
ao contrato de Cartão Consignado de Benefício nº 53249101323, único que gerou descontos e movimentação financeira.

Da mesma forma, não merece guarida no que se refere à
alegada omissão
.

Com efeito, sabe-se que nesses casos é devida a compensação
dos valores devidos com os valores a serem restituídos
.

A compensação, enquanto instituto jurídico de direito material, caracteriza-se como forma de extinção das obrigações quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo,
credor e devedor
uma da outra.

Trata-se de mecanismo que visa evitar a circulação desnecessária de riquezas, prestigiando os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

In
casu
, o acórdão embargado determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a aplicação retroativa da taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, determinando ainda que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor e que seja realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação.

Ademais, determinou a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo,
restando implícita a
possibilidade de compensação desses valores com eventual saldo devedor ainda existente em nome do embargado.

Nesse contexto, considerando que a compensação constitui direito potestativo do credor, desde que preenchidos os requisitos legais, e que sua aplicação no caso concreto decorre logicamente da própria sistemática adotada pelo acórdão embargado (conversão do contrato, recálculo do saldo devedor e restituição de valores pagos a maior
).

Com efeito, a determinação de restituição de valores eventualmente pagos a maior após o recálculo pressupõe, a prévia compensação com eventual saldo devedor remanescente, sob pena de enriquecimento sem causa do embargado e violação aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, devida a
compensação dos valores eventualmente pagos a maior com o saldo devedor remanescente, se houver.

Assim
, não há falar em
contradição ou
omissão a ser
em
sanada
s
por meio dos presentes embargos declaratórios, uma vez que o v. Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da demanda, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025